Tribunal: TJDFT
Processo: 0747707-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747707-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO GALHARDO PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, LOJAS QUERO-QUERO S.A., BANCO CSF S/A, HAVAN S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO GALHARDO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de superendividamento movida em face de BANCO DO BRASIL S.A. e OUTROS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovariam de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômica. Alega o agravante que a decisão combatida não observou a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, segundo a qual basta a simples afirmação de que a parte não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sustenta que atravessa grave crise financeira e se encontra em situação de superendividamento, com dívidas que ultrapassam o montante de R$ 465.730,21, percebendo renda bruta mensal de R$ 17.281,37, da qual, após descontos obrigatórios e consignações resulta renda líquida aproximada de R$ 5.787,73. Afirma que suas despesas essenciais mensais, referentes à manutenção própria, da esposa e de dois filhos, alcançam cerca de R$ 6.886,00, circunstância que inviabiliza o pagamento das custas processuais. Argumenta que o indeferimento da gratuidade com base apenas na renda bruta ignora a realidade financeira vivenciada, marcada por dívidas acumuladas e comprometimento integral da renda com despesas básicas, contrariando o espírito da Lei no 14.181/2021, denominada Lei do Superendividamento, que reconhece o direito do consumidor de preservar seu mínimo existencial. Assevera, ainda, que a decisão agravada ofende o direito fundamental de acesso à Justiça, assegurado pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Defende que a aferição da capacidade financeira deve considerar o comprometimento da renda com despesas essenciais, conforme orientação consolidada nos tribunais superiores, e que a simples contratação de advogado particular não afasta o direito à gratuidade. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício, cabendo à parte contrária comprovar o contrário. Cita, ainda, julgados recentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que admitem a concessão da gratuidade a pessoas com renda superior a cinco salários mínimos, quando demonstrada situação de superendividamento. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final do agravo, sob pena de inviabilizar o prosseguimento da ação principal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, eis que a gratuidade é o objeto do presente agravo. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que o agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Não obstante as alegações contidas nas razões recursais, entendo que o decisum se mostra acertado, considerando a remuneração bruta percebida pelo agravante, a par da demonstração dos gastos com empréstimos e demais despesas. Embora o agravante alegue grave situação financeira e apresente planilhas e contracheques evidenciando comprometimento expressivo de sua renda líquida, verifica-se que a remuneração bruta mensal supera R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), valor que extrapola de forma significativa o limite objetivo fixado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, segundo a qual se considera hipossuficiente a pessoa cuja renda familiar mensal não ultrapasse cinco salários mínimos. É certo que o julgador deve analisar a hipossuficiência à luz das circunstâncias do caso concreto, considerando eventuais despesas extraordinárias e compromissos financeiros necessários à manutenção da subsistência do requerente e de sua família. Todavia, essa análise casuística destina-se a verificar situações excepcionais, tais como gastos médicos comprovados, tratamentos de saúde, despesas educacionais essenciais ou encargos inadiáveis, e não pode servir para legitimar mero descontrole financeiro de quem, a despeito de perceber renda elevada, voluntariamente contrai sucessivos empréstimos que acabam por reduzir sua renda disponível. No caso, os empréstimos consignados e pessoais firmados pelo agravante decorrem de contratações voluntárias, refletindo o exercício de sua autonomia patrimonial e não configurando, por si só, indício de hipossuficiência econômica. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o endividamento espontâneo não pode ser utilizado como base para a concessão da gratuidade de justiça, conforme se extrai do precedente de minha relatoria, no qual se consignou que “...eventual descontrole financeiro não pode ser considerado, per se, como pressuposto para o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça” (Acórdão no 0726246-83.2024.8.07.0000, Oitava Turma Cível, julgado em 24/09/2024). Com efeito, a documentação colacionada aos autos revela que os descontos incidentes sobre a remuneração decorrem, em grande parte, de empréstimos e financiamentos contraídos pelo próprio agravante, inexistindo demonstração de despesas extraordinárias de caráter necessário. Assim, à míngua de elementos que demonstrem vulnerabilidade econômica concreta, a renda bruta mensal do agravante mantém-se como parâmetro adequado para avaliar sua capacidade contributiva, não se verificando, em exame preliminar, a plausibilidade do direito invocado. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator